Tribunal: TJSP
Processo: 2278884-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, carência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em favor

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, carência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente preso em flagrante em poder de 58,8 g de maconha, 506,1 g de cocaína, 4,9 g de crack. A significativa quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos que demonstram, a priori, a gravidade concreta da infração, restando necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente como garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278884-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE
MATHEUS ARAUJO EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões.V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278884-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2278884-64.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante:
MARIANA
BORGHERESI
DUARTE
(Defensoria
Pública)
Paciente: Felipe Matheus Araújo Evangelista
VOTO No 22.054
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos da prisão preventiva, carência de fundamentação
concreta e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a
revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão
de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses,
de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento.
Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Paciente preso em flagrante em poder de 58,8 g de
maconha, 506,1 g de cocaína, 4,9 g de crack. A significativa
quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos
que demonstram, a priori, a gravidade concreta da infração,
restando necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar
do paciente como garantia da ordem pública, sendo inviável a
substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de FELIPE MATHEUS ARAÚJO EVANGELISTA,
contra ato do MM. Juiz, Dr. Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael, da
Vara Plantão do Foro da Comarca da Capital, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua prisão cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
concreta e a desproporcionalidade da medida, salientando a
primariedade do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278884-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, lhe seja
concedida a liberdade provisória, mediante a aplicação de medida
cautelar diversa, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do
competente alvará de soltura em seu benefício.
Indeferiu-se a liminar (fls. 52/55).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 58/60) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação do writ (fls. 63/65).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 5/48) que, em 10 de
dezembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta no boletim de ocorrência (fls. 17/18)
que, na data dos fatos, por volta de 11h30, policiais militares foram
informados, através do disque denúncia w190903553, que na Rua dos
Figos, altura do no 100, na Vila Maria, nesta Capital, estava ocorrendo
comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual se dirigiram ao
local e, lá chegando, avistaram o ora paciente Felipe, que ao perceber
a presença dos milicianos, empreendeu fuga, sendo detido em
seguida.
Em revista no interior da sacola plástica
carregada por Felipe, os policiais encontraram 58,8 g de massa
líquida de maconha, 4,9 g de massa líquida de crack, além de um total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278884-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de 506,1 g de massa líquida de cocaína, consoante o laudo de
constatação colacionado às fls. 27/30. Indagado, o paciente afirmou
que estava há dois dias comercializando entorpecentes no local e,
diante dos fatos, foi conduzido ao distrito policial, onde foi lavrado o
auto de prisão em flagrante.
Em audiência de custódia, realizada em 11 de
dezembro de 2019 (fls. 42/45), a autoridade impetrada converteu a
prisão flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e
grande quantidade de droga apreendida, que revela grande
capacidade de distribuição com vistas ao comércio ilícito das
substâncias, tendo o magistrado ressaltado inexistir indicação precisa
de que o paciente exerça atividade laboral remunerada, o que indica
que sua recolocação em liberdade, neste momento precoce, geraria
presumível retorno às vias delitivas.
Observa-se, da leitura dos autos de origem,
que, em 19 de novembro p.p., o Juízo a quo recebeu a denúncia,
tendo determinado a citação do paciente e designado audiência de
instrução e julgamento para o dia 6 de fevereiro p.f., encontrando-se o
feito no aguardo de sua realização.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
pontue-se, de início, que, ao revés do sustentado pela defesa, estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos
no art. 312 do CPP, muito embora exista, em tese, a possibilidade de
se conceder a liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
pois, trata-se de crime equiparado a hediondo, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278884-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ponderada a significativa quantidade e a variedade dos entorpecentes
apreendidos na ocorrência (58,8 g de massa líquida de maconha, 4,9
g de massa líquida de crack, além de um total de 506,1 g de massa
líquida de cocaína), que sinalizam a prática da traficância, afigurando-
se, por conseguinte, necessária e adequada a manutenção da prisão
preventiva, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto
justificam a maior reprovabilidade da conduta do paciente,
demonstrando prejuízo à ordem pública.
Nesse sentido, assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Finalmente,
não
obstante
a
constatada
primariedade do paciente, apurada em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), deve-se observar que este
fato, bem como eventuais registros de residência fixa e ocupação
lícita, não impede a decretação de sua custódia preventiva, quando os
requisitos para tal estiverem presentes, como no caso em tela.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278884-64.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Nessa esteira, assim tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO
PACIENTE.
SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA
PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos do acórdão combatido não
se
mostram
desarrazoados
ou
ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta
Corte
Superior
considera
idônea
a
fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas)
de maconha -, a revelar a necessidade de
acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278884-64.2019.8.26.0000 -Voto no
7
pressupostos da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais
favoráveis
do
agente,
como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.
4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Portanto, presentes os requisitos autorizadores
da custódia preventiva, e sendo inviável a substituição por medidas
cautelares diversas, mostra-se de rigor a manutenção da prisão
processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator